Tribunal: CARF
Processo: 11128.722193/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MINEIRO FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722193/2017-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-002.718 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3402-
002.710, de 23 de setembro de 2020, prolatada no julgamento do processo 11128.720975/2018-
75, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo,
Cynthia Elena de Campos, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada),
Thais de Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a Conselheira
Maysa de Sá Pittondo Deligne.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto trecho do Relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722193/2017-90
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Segundo a fiscalização, a agente de carga HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS
DO BRASIL LTDA, concluiu a desconsolidação relativa a conhecimentos de transporte
de forma intempestiva conforme resumo apresentado.
Por ter violado o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a
fiscalização lançou a multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor
de R$ 5.000,00 para cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do
instituto da denúncia espontânea.
Intimada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e documentos,
juntados, alegando em síntese:
1. Alega estar acobertada por decisão em sede de tutela antecipada no processo n°
0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo,
interposta pela Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga
Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC). Alega que a
retificação não é infração, não sendo cabível a citação do art. 683, §3° do RA. Afirma
que ocorreu apenas a correção da informação.
2. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 que trata da denúncia espontânea. Afirma que
o registro da DI (SIC) foi realizado antes do início de qualquer procedimento fiscal.
Afirma posteriormente que o ato foi praticado para a correção das informações dos
HBL’s, necessárias para o início do despacho aduaneiro. Cita jurisprudência
administrativa sobre o tema. Alega que o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as
alterações da Lei n° 12.350/2010 se aplica de forma retroativa a fatos geradores
anteriores a 2010. Cita jurisprudência administrativa sobre o tema. Afirma que não se
trata de hipótese sujeita a pena de perdimento. Afirma que ocorreu o desembaraço das
mercadorias com o recolhimento de tributos e que todas as obrigações fiscais foram
cumpridas. Afirma que o controle do SISCOMEX-CARGA é administrativo e não
fiscal.
3. Afirma que a multa de R$ 5.000,00 tem caráter confiscatório e é inconstitucional.
Cita o art. 150, IV da CF. Reafirma a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Afirma que a informação “fora de prazo” não implica em qualquer prejuízo ao
gerenciamento de risco ou controle prévio, não se justificando penalizar o agente de
carga.
4. Requer, por fim, que seja anulada a autuação, ou que sejam acolhidos os argumentos
apresentados, sendo julgado improcedente o presente processo.
A impugnação foi conhecida em parte pela DRJ, com exceção da questão relativa
à denúncia espontânea. Na parte conhecida, foi julgada improcedente. O acórdão da DRJ recebeu
a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Regularmente intimada, a empresa HELLMANN apresentou tempestivamente seu
Recurso Voluntário, alegando que estaria sob o manto de uma decisão liminar exarada pelo juízo
da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, processo n° 0005238-
86.2015.4.03.6100, que garantiria a não aplicação da multa discutida no presente processo, pela
aplicação do instituto da denúncia espontânea. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional das
Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC). A recorrente apresentou declaração da ACTC de que seria filiada a
associação desde 11/11/1999. Suas alegações recursais referem-se à aplicação da denúncia
espontânea ao seu caso.
O processo foi encaminhado a este Conselho para julgamento e posteriormente
distribuído, mediante sorteio.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Ao examinar os argumentos trazidos pela Recorrente, em cotejo com as alegações da
Autoridade Fiscal, entendo que é necessário converter o julgamento em diligência com
vistas a aclarar a situação que passo a descrever.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração lavrado pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada. A Recorrente alega que estaria sob o
manto de uma decisão liminar exarada pelo juízo da 14a Vara Federal da Subseção
Judiciária de São Paulo, processo n° 0005238-86.2015.4.03.6100, que garantiria a não
aplicação da multa discutida no presente processo, pela aplicação do instituto da
denúncia espontânea. A ação foi ajuizada pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores
Intermodais (ACTC).
Entretanto, ainda que a recorrente tenha apresentado declaração da ACTC de que seria
filiada a associação desde 11/11/1999, é imprescindível a comprovação de que a
empresa seria beneficiária da referida ação coletiva.
A questão da eficácia da coisa julgada em ação coletiva e a concomitância com o
processo administrativo foi objeto de análise da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção de Julgamento, no Acórdão no 3301-007.622 da lavra do i. Conselheiro Salvador
Cândido Brandão Junior, cujos excertos do voto condutor transcrevo abaixo:
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é requisito
Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm
legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal
proferiu decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas
por associações civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a
autorização expressa para a Associação litigar em seu nome para defender seus
interesses, autorização esta que deveria ser apresentada com a petição inicial para
comprovar a legitimidade processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização
estatutária genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a
sua atuação em juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável
que a declaração expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta
autorização deve ser manifestada por ato individual do associado ou por
assembleia geral da entidade e somente os associados que apresentaram, na data
da propositura da ação de conhecimento, autorizações individuais expressas à
associação, podem executar título judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do
título judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como
beneficiárias na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação
da associação, como exigido no preceito constitucional, autorização que não
pode ser suprida por simples previsão estatutária de autorização geral para a
associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando
previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos
associados.
TÍTULO
EXECUTIVO
JUDICIAL
–
ASSOCIAÇÃO
–
BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação
proposta por associação, é definida pela representação no processo de
conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes
juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação,
em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável
autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo
5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia
subjetiva da coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e
consolidou o entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da
jurisdição do órgão judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi
proferido no RE 612043/PR, conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas
para os associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador. No caso concreto, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do
Distrito Federal da Justiça Federal – TRF da 1a Região, enquanto a Recorrente
está estabelecida no município de Santos, no Estado de São Paulo, submetida à
jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a
partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa
de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador e desde que houvessem autorizado para tanto, em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, declarando a
constitucionalidade do art. 2o-A da Lei 9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Constata-se, portanto, que não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome, nem que a Recorrente era beneficiaria da referida
ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial
responsável pela decisão na ação coletiva.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a comprovar que autorizou
a Associação a litigar em seu nome, e que era beneficiaria da referida ação
por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial
responsável pela decisão na ação coletiva.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
É a resolução.

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3402-002.718 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes – Presidente Redator

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital